Tribunal: TCU
Processo: 029.781/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11022/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.781/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Augusto Lage Pereira (XXX.230.557-XX); Claudio Marcos de Sousa Braga Junior (XXX.299.367-XX); Dennis Marcio da Silva Ferreira (XXX.087.417-XX); Gabriel do Nascimento da Silva (XXX.201.457-XX); Igor dos Santos Fernandes (XXX.123.727-XX); Lucas Alves da Rocha (XXX.911.867-XX); Luiz Fernando Cardoso de Souza (XXX.252.023-XX); Luiz Phillipe do Nascimento Rodrigues Oliveira (XXX.033.677-XX); Marcelo Gruszkowski Mendonca Lacerda (XXX.922.077-XX); Yan Faria da Silva (XXX.684.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.